Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-06.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OUTORGA DE ESCRITURA - Ação de obrigação de fazer – Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pelo autor – Agente financeiro ao qual não é dado impor óbice à outorga da escritura ao comprador - Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da multa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OUTORGA DE ESCRITURA - Ação de obrigação de fazer – Baixa de hipoteca que recai sobre unidade autônoma de empreendimento imobiliário adquirida pelo autor – Agente financeiro ao qual não é dado impor óbice à outorga da escritura ao comprador - Gravame não oponível ao consumidor – Inteligência da Súmula no 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da multa cominatória fixada, de rigor - Honorários sucumbenciais bem fixados - Recursos não providos.